Tribunal: TJPA
Processo: 0004410-96.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11390 - Obrigação de reparar o dano
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004410-96.2018.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: G & A LIMA LTDA, GONCELINO DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INCONTROVERSA EXECUÇÃO DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. NOTA DE EMPENHO. INSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por empresa contratada para prestação de serviços de engenharia, condenando o Município ao pagamento do valor devido, diante da comprovação da contratação e execução dos serviços e da ausência de prova de quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro na valoração das provas quanto à alegada quitação do débito; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; (iii) determinar se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante reitera argumentos já analisados na apelação, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

4.

A existência da contratação administrativa e a efetiva prestação dos serviços são incontroversas, inclusive reconhecidas pelo próprio ente público.

5.

Incumbe ao réu comprovar fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabendo ao Município demonstrar a quitação da obrigação.

6.

A nota de empenho não comprova pagamento, pois constitui apenas ato de reserva orçamentária, não se confundindo com liquidação ou efetivo desembolso financeiro, conforme a Lei nº 4.320/1964.

7.

Os documentos apresentados pelo Município consistem em registros contábeis desacompanhados de prova idônea de pagamento, inexistindo comprovantes bancários ou recibos que evidenciem a quitação.

8.

Não há cerceamento de defesa quando as partes, intimadas, manifestam desinteresse na produção de provas e a controvérsia é eminentemente documental.

9.

O julgamento antecipado é adequado quando a matéria controvertida depende de prova documental que deveria ter sido produzida oportunamente pela parte.

10.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os parâmetros legais do art. 85 do CPC, não havendo justificativa para redução.

11.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não configura nulidade quando inexistem argumentos novos relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nota de empenho não comprova a quitação de obrigação contratual, sendo insuficiente para demonstrar o pagamento sem a correspondente liquidação e prova do efetivo desembolso. 2. Compete ao réu provar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quanto à alegação de pagamento. 3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, manifesta desinteresse e a controvérsia é resolvida com base em prova documental. 4. A reiteração de argumentos já apreciados, sem inovação relevante, autoriza a manutenção da decisão monocrática em agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 1.021, 85, §§ 2º e 3º; Lei nº 4.320/1964, arts. 58 e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Oriximiná
em face da decisão monocrática proferida por este Relator (Id n° 32356711), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, que condenou o ente Municipal ao pagamento do valor vindicado, reconhecendo a existência da contratação e da efetiva prestação dos serviços, reputando incontroversos tais fatos, e concluindo que o ente municipal não se desincumbiu do ônus de comprovar a quitação do débito.

Irresignado, o Município de Oriximiná interpôs o presente recurso de Agravo Interno, reiterando as razões já deduzidas na Apelação. Sustenta o agravante que a decisão monocrática incorreu em equívoco na valoração do conjunto probatório, ao afirmar que teriam sido juntadas apenas notas de empenho, quando, segundo afirma, constariam nos autos documentos que evidenciariam operações e movimentações financeiras efetivamente realizadas em favor da agravada, especialmente aqueles identificados pelos Ids 70114906, 70114907, 70114908 e 70114909.

Alega, novamente, a prematuridade do julgamento de mérito, insistindo na tese de cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito demandaria maior dilação probatória, inclusive com eventual conversão do julgamento em diligência para esclarecimentos adicionais, defendendo que a controvérsia residiria na efetiva quitação das obrigações contratuais, fato extintivo do direito da autora que, segundo sustenta, teria sido devidamente demonstrado.

Por essas razões, requer, ao final, o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática e, por conseguinte, acolhidas as razões da Apelação, com a improcedência da ação de cobrança ou, subsidiariamente, a adoção das medidas que entender cabíveis à reabertura da instrução (Id n° 33083405).

A empresa agravada apresentou Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno (Id n° 33738227).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Oriximiná, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por G & A LIMA LTDA.

Desde logo, cumpre assentar que o agravante se limita a reiterar os argumentos já deduzidos na Apelação, sem agregar qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos expendidos na decisão agravada. Não obstante, em respeito ao princípio da colegialidade e à amplitude do contraditório, procede-se ao reexame detido das teses suscitadas.

O agravante novamente aduz a prematuridade do julgamento; a existência de cerceamento de defesa; a suposta inadequada valoração dos documentos de Ids n° 70114906, 70114907, 70114908 e 70114909; a tese de que tais documentos comprovariam movimentações financeiras e quitação do débito; e, subsidiariamente, a necessidade de redução dos honorários advocatícios. Tais argumentos, contudo, já foram enfrentados na decisão agravada e não se mostram capazes de alterar a conclusão anteriormente adotada.

Conforme consignado na decisão monocrática, e igualmente reconhecido na sentença, são incontroversos nos autos tanto a existência da contratação administrativa quanto a efetiva prestação dos serviços de engenharia pela empresa autora. O próprio Município, em sua contestação, reconheceu a relação contratual e a execução do objeto avençado. Não há, pois, controvérsia acerca do fato constitutivo do direito da autora, qual seja, a prestação dos serviços decorrentes de regular procedimento licitatório.

A controvérsia restringe-se, exclusivamente, à alegada quitação das obrigações financeiras.

Nessa perspectiva, correta a decisão monocrática ao reafirmar a incidência do art. 373, II, do CPC, segundo o qual incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, alegado o pagamento pelo ente público, competia ao Município demonstrar, de forma documentalmente idônea, a efetiva extinção da obrigação. A mera alegação de adimplemento não é suficiente, notadamente quando se trata de obrigação pecuniária decorrente de contrato administrativo já executado.

É consabido que, no âmbito da despesa pública, o procedimento de execução orçamentária se desenvolve em fases distintas: empenho, liquidação e pagamento, conforme delineado na Lei nº 4.320/1964. O art. 58 dispõe que “o empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”; já o art. 63 prevê que a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

Portanto, empenho não se confunde com liquidação e, menos ainda, com pagamento. A nota de empenho apenas reserva dotação e formaliza a assunção da obrigação pela Administração; não prova, por si só, que o credor recebeu o valor devido.

O agravante insiste em afirmar que os documentos identificados pelos IDs 70114906, 70114907, 70114908 e 70114909 comprovariam a quitação da obrigação. Todavia, conforme já examinado, tais documentos consistem apenas em notas de empenho e registros contábeis desacompanhados da comprovação de liquidação regular da despesa e da demonstração do efetivo pagamento à empresa credora.

Não há nos autos comprovantes bancários, ordens de pagamento efetivamente cumpridas, recibos firmados pela credora ou qualquer outro elemento idôneo que demonstre a transferência do valor cobrado na presente demanda. A mera emissão de empenhos ou registros internos da Administração não se presta a comprovar o adimplemento da obrigação contratual.

Assim, a tese do agravante inverte indevidamente a lógica probatória do processo. Se o Município afirma que pagou, deve apresentar prova do pagamento. A existência de empenho, sem liquidação e sem demonstração do efetivo desembolso ao credor, não extingue a obrigação. Admitir o contrário equivaleria a transformar ato interno de execução orçamentária em recibo de quitação, o que não se harmoniza com o regime jurídico da despesa pública nem com as regras ordinárias de distribuição do ônus probatório.

No tocante aos honorários advocatícios, igualmente não há reparo a fazer. A sentença fixou a verba em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, percentual situado dentro da moldura legal aplicável às causas em que a Fazenda Pública é parte. A alegação genérica de impacto financeiro ao erário não autoriza a redução automática da verba sucumbencial, sobretudo quando o percentual arbitrado corresponde ao mínimo legal da faixa pertinente e remunera atuação profissional desenvolvida em demanda que tramita desde 2018.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado o entendimento de que não há nulidade na reprodução de decisão pretérita quando o recorrente insiste na veiculação das mesmas teses já anteriormente suscitadas, conforme se observa do seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Por fim, embora a agravada requeira o reconhecimento do caráter manifestamente protelatório do agravo interno, entendo não ser caso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. A reiteração de argumentos já examinados justifica o desprovimento do recurso, mas, no caso concreto, não alcança grau suficiente para caracterizar, de modo inequívoco, manifesta inadmissibilidade ou improcedência dolosamente protelatória, especialmente considerando o princípio da colegialidade. Assim, deixo de aplicar penalidade processual.

Dessa forma, entendo que a decisão monocrática enfrentou de maneira clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando qualquer equívoco na valoração do conjunto probatório ou na aplicação do direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026